Tribunal: TJDFT
Processo: 0734777-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734777-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JC DIEHL CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA - ME, JOAO ROBERTO DE LIMA JUNIOR EMBARGADO: BRUNO CUNHA CARVALHO E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos agravantes em face da decisão monocrática ID 63140706 que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 63610935), os embargantes sustentam que há omissão quanto à ausência de quesitos para a elaboração do balanço especial, destacando que o art. 861, I, do CPC, apontado pela decisão embargada, não traz qualquer quesito para elaboração do balanço especial. Destacam que não podem ser punidos por inobservância de parâmetros legais que simplesmente não existem. Alegam que cumpriram a decisão proferida, não havendo que se falar em aplicação de penalidade, não tendo havido qualquer ato de má-fé ou dolo processual por parte dos embargantes. Afirmam, assim, que houve omissão quanto à inexistência de má-fé ou dolo processual nos presentes autos que fossem capazes de justificar a aplicação de multa por ato atentatório contra a justiça. Requerem seja dado provimento aos embargos declaratórios para reformar a decisão embargada e aplicar o efeito suspensivo nos autos originários. O embargado apresentou resposta no ID 64019636, pelo não conhecimento do recurso e aplicação de multa por recurso protelatório. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, quanto ao não conhecimento do recurso suscitado pelo embargado, sob fundamento de ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC e tentativa de rediscussão da matéria, certo é que tal questão se confunde com o próprio mérito do recurso. Assim, conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, que a omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Dentro desse contexto, não se vislumbra no julgado qualquer omissão, visto ter sido claramente fundamentado o não preenchimento dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Como é sabido, o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado em sede de agravo de instrumento deve obedecer ao disposto nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” No caso, a decisão embargada restou clara, em análise preliminar própria da fase recursal, que não restou verificada a probabilidade do direito arguido pelos agravantes, uma vez que teria havido “expresso reconhecimento de não apresentação do balanço especial, em razão da desconsideração dos parâmetros legais para sua elaboração, tendo o Juízo, contudo, conferido novo prazo de 1 mês para a empresa JMBY apresentar o balanço especial.” Considerando que a multa foi aplicada em razão de apontado descumprimento reiterado das determinações judiciais, somado ao expresso reconhecimento de não apresentação do balanço especial pela decisão agravada, por consequência lógica, o direito alegado não se revela provável. Nesse passo, nota-se que as alegadas omissões não passam de tentativa de rediscutir a questão de forma exauriente, o que somente ocorrerá com a submissão do agravo de instrumento ao julgamento colegiado. De tal modo, não se verifica qualquer omissão na decisão embargada. Por fim, é de se destacar que a mera ausência do defeito apontado pela parte embargante não traduz, por si só, a hipótese de fixação de multa por embargos protelatórios, prevista no §2o, do art. 1.026, do CPC, tal como requerido pelo embargado. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Transcorrido o prazo legal, tornem conclusos para análise do mérito do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora